Tribunal: TJPA
Processo: 0006707-46.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006707-46.2019.8.14.0068

APELANTE: BRUNO VITOR RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0006707-46.2019.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Augusto Correa

APELANTE:
Bruno Vitor Rodrigues Nascimento

ADVOGADO(A):

Luís Felippe de Castro Santos

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Adélio Mendes dos Santos

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.
É de ser concedido o benefício da justiça gratuita à apelante diante de sua afirmação no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil).
PRELIMINARES: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA
. Já sedimentado que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.
ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA, POR NÃO TER SIDO RESPEITADO OS PROCEDIMENTOS INSERIDOS NO ART. 226 DO CPP PARA RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA
. Com efeito, como a condenação do Requerente se fundamentou em diversas outras provas além do reconhecimento, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como se acolher o pedido de reconhecimento de nulidade por alegado cerceamento de defesa, pois o patrono do recorrente teve acesso todo material probatório constante no processo, não havendo que se cogitar a qualquer cerceamento ventilado.
DA ADUZIDA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. PRETENSÃO REJEITADA.
A decisão condenatória foi deveras fundamentada, com esteio em todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, onde o magistrado a quo entendeu provada a autoria delitiva atribuída ao apelante de forma clara.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que o recorrente foi um dos autores do roubo. Requerida redefinição da pena base, por entender que nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao réu. Improcedência. Valorada de forma correta a circunstâncias judicial da culpabilidade, não havendo nenhuma razão para reformá-la.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE EM PERCENTUAL MAIOR. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Aplicado a atenuante da menoridade em percentual maior, redefinindo também a pena final.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO TAMBÉM EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Bruno Vitor Rodrigues Nascimento,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) meses de reclusão e pagamento de 160 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 5115843, aditada à ID 5115854, de forma sintética,
que no dia 13 de novembro de 2019, por volta das 17h, no posto de gasolina Santa Rita, no município de Augusto Corrêa/PA, o já denunciado Bruno Vitor Rodrigues Nascimento, em unidade de desígnios, com o nacional ora denunciado RENAN COSTA SOUSA, vulgo "Loirinho ou Renanzinho do Crime", pelo concurso de agentes, mediante grave ameaça, perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente a vítima Davi Cunha Cardoso e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung e 01 (uma) motocicleta pertencente à vítima Isac Pereira de Sousa.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 5115925
,
requer a defesa, em
preliminar levantada
, que seja declarada inepta a denúncia apresentada pelo
parquet
, pois com uma redação bastante confusa, dificultou a defesa do denunciado.

Aduz também cerceamento de defesa, por não ter sido respeitado os procedimentos inseridos no art. 226 do CPP para reconhecimento do acusado, devendo a sentença recorrida ser anulada em virtude de cerceamento de defesa.

Em última preliminar levantada, requer a nulidade da decisão combatida, por afirmada ausência de fundamentação da sentença condenatória, bem como na decisão que denegou o direito de o réu recorrer em liberdade.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a reforma da pena base para seu mínimo permitido e a aplicação da atenuante da menoridade em seu patamar máximo, reduzindo também a pena de pagamento de dias multa, considerando nesse caso a péssima condição financeira do apelante.

Ao final postula a detração penal, bem como que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade
, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

DAS PRELIMINARES
:

1 - Da inépcia da denúncia ministerial

Alegam os recorrentes que a denúncia apresentada é inepta, pois com uma redação bastante confusa, dificultou a defesa do denunciado.

A preliminar levantada não merece prosperar
, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa por ambos os recorrentes durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Por esse motivo,
rejeito esta preliminar
.

2 – Do alegado cerceamento de defesa.

Aduz também cerceamento de defesa, por não ter sido respeitado os procedimentos inseridos no art. 226 do CPP para reconhecimento do acusado, devendo a sentença recorrida ser anulada em virtude de cerceamento de defesa.

Não deve prosperar essa alegação
já que, inicialmente, ainda que se cogitasse de nulidade do reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP, há diversas outras provas independentes e conclusivas acerca da autoria do Réu no roubo narrado na denúncia.

Não se desconhece que, após o julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita.

Todavia, abundam julgados na Corte Superior, em distinguishing em relação ao acórdão paradigma, no sentido que “havendo provas independentes e convergentes para comprovação da autoria do fato pelo agente, a irregularidade no reconhecimento pessoal não tem o condão de contaminar todo o acervo probatório coletado durante a instrução criminal.” (AgRg no HC n. 860.429/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Com efeito, como a condenação do Requerente se fundamentou em diversas outras provas além do reconhecimento, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como se acolher o pedido de reconhecimento de nulidade por alegado cerceamento de defesa, pois o patrono do recorrente teve acesso todo material probatório constante no processo, não havendo que se cogitar a qualquer cerceamento ventilado.

Por esta razão,
rejeito também essa preliminar
.

3 – Da aduzida falta de fundamentação da sentença recorrida.

Em última preliminar levantada, requer a defesa nulidade da decisão combatida, por afirmada ausência de fundamentação da sentença condenatória.

Mais uma vez entendo que razão não assiste a parte recorrente, já que a decisão condenatória, presente à ID 5115921, encontra-se deveras fundamentada, com esteio em todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, onde o magistrado a quo entendeu provada a autoria delitiva atribuída ao apelante, conforme se percebe no trecho da decisão que abaixo transcrevo:

“Portanto, pelas provas colacionadas nos autos, principalmente era consonância entre o depoimento das vítimas e a confissão de Renam, entendo provada a autoria delitiva imposta na denúncia contra os acusados e a materialidade do crime, em que pese o acusado Bruno Vítor negue sua participação, não verificando qualquer possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime, diante das provas devidamente produzidas em juízo.”

Rejeito essa derradeira preliminar
.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que esta se mostra incontroversa, já que a sentença condenatória foi embasada em provas firmes e seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

As vítimas, ISAC PEREIRA DE SOUSA e DAVI CUNHA CARDOSO,
foram firmes, em seus depoimentos em juízo, em apontar o recorrente como um dos autores do crime em questão, inclusive que foi o apelante a pessoa que foi presa, logo em seguida, em posse da motocicleta subtraída.

As testemunhas, JORGE JOSÉ DOS SANTOS, MELQIAS DANIEL RIBEIRO DA SILVA e ANDREYSON RAI RAMOS MOTA, confirmaram em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
após ser acionada a guarnição em virtude de um crime de roubo ocorrido, procederam diligência, sendo que conseguiram êxito ao prender o recorrente ainda com a res subtraída em seu poder, sendo este então conduzido à Delegacia de polícia para os procedimentos legais.

O outro denunciado, RENAN COSTA SOUSA, confirmou em juízo sua participação na ação delitiva
, afirmando que o apelante Bruno Vitor era seu comparsa na ação criminosa, e que estavam armados com um revólver calibre 38 no momento do crime.

O apelante, em seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime em questão.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelos depoimentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido pelas partes ofendidas, sem qualquer sombra de dúvida, e apontado pelas demais testemunhas como um dos autores do crime de roubo.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

2 - Da pretendida redefinição da pena.

De forma subsidiária, requer a reforma da pena base para seu mínimo permitido e a aplicação da atenuante da menoridade em seu patamar máximo, reduzindo também a pena de pagamento de dias multa, considerando nesse caso a péssima condição financeira do apelante.

Ao final postula a detração penal, bem como que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

A dosimetria penal, referente ao apelante Bruno Vitor, ID 5115921, foi formulada nos seguintes termos:

“BRUNO VITOR RODRIGUES NASCIMENTO

A culpabilidade valoro negativa
, visto que o foram duas as vítimas abordadas no assalto, aumentando o grau de culpabilidade o réu não é reincidente. A conduta social do réu não foi evidenciada, A personalidade não foi verificada, Os motivos, normais a espécie. As circunstâncias não foram evidenciadas. As consequências extrapenais não foram verificadas, não há comportamento da vítima a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu
:

Para o crime do 157, §§ 2º, II, e 2º - A, I do CPB do Código Penal:
Reclusão 4 anos e 6 meses e 100 dias-multa
.

Concorre circunstância atenuante da menoridade, na qual atenuo em 3 meses
.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no 157, §§ 2º, II, e 2º - A, I do CPB assim, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3 previsto, passando a dosá-la em Reclusão 7 anos e 1 mês 160 dias-multa.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto 157, §§ 2º, II, e 2º - A, I do CPB: Reclusão 7 anos e 1 mês 160 dias-multa.”

Ora, pelo que se verifica no excerto exposto acima, a circunstância da culpabilidade foi valorada de forma desfavorável ao recorrente, pois utilizou-se do mesmo ato para ameaçar e subtrair bens de duas vítimas, o que pode ser utilizado para valorar negativamente a culpabilidade quando não utilizado em outra fase dosimétrica, que é o caso dos presentes autos.

Logo, tal entendimento foi utilizado de forma adequada e justa, nessa primeira fase para valorar negativamente essa circunstância judicial, o que fez de forma exemplar.

Assim, como foi verificado a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena base foi imposta em 04 anos e 06 meses de reclusão, quantum este que se mostrou bem favorável ao denunciado, pois a pena inicial foi dosada bem aquém do que se fosse utilizado o entendimento já sedimentado pelo próprio STJ, que aplica o percentual 1/6 de aumento para cada circunstância negativa, que elevaria essa pena base para 06 anos de reclusão, já que o crime entabulado no art. 157, caput, do CPB possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão.

Agora, no que se refere a pretendido aumento do percentual de aplicação da atenuante da menoridade
, entendo, nesse caso, que razão assiste à defesa, pois o decote procedido pela autoridade julgadora foi apenas em 03 meses sobre a pena base, quando, na realidade, deveria ter sido procedida a subtração de 06 meses,
motivo este que procedo a aplicação da atenuante da menoridade ao caso em estudo, diminuindo da pena base 06 meses, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, que impede que circunstâncias atenuantes imponham a pena intermediária abaixo de seu mínimo permitido, passando esta para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 80 dias multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes da pena.

Presente se mostra uma causa de aumento de pena, por ter sido o crime praticado com emprego de arma de fogo, que na redação do art. 157, § 2º-A, do CPB, deverá ser elevada a pena em 2/3 (dois terços), passando
esta para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 120 dias multa, pena esta que torno definitiva
, por inexistirem outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Considerando o quantum de pena aplicada, impossibilitada se mostra a conversão da pena corporal em restritivas de direito, bem como a concessão de sursis.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Se houver possibilidade de detração da pena, esta deverá ser procedida pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos alhures expostos
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/02/2025